Tribunal: TJDFT
Processo: 0721856-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS (OI S/A). CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Os diplomas protetivos invocados pelo agravante têm como objetivo salvaguardar direitos dos consumidores e dos idosos em face de possíveis e eventuais abusos de direito, além de conferir prerrogativas processuais, como a prioridade na tramitação e inversão do ônus da prova, a fim de alçar os destinatários da legislação a situação de igualdade em face da outra parte. Não observada qualquer ameaça ou violação a esses direitos, sua invocação genérica não tem o condão de determinar que os cálculos da contadoria sejam refeitos.

2. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.